Tribunal: STF
Processo: Rcl 83833
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Silvia Taeko Sawada Nosaki, contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011698-04.2023.5.15.0115, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que a ação trabalhista trata sobre “reconhecimento de vínculo empregatício formulado por “Executiva de Vendas” e “Empresária da Beleza”, com a consequente declaração da fraude na contratação por meio da “pejotização”.”.

    3. Noticia que o Órgão reclamado declarou “a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o respectivo feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual.”. Complementa que apresentou embargos de declaração pedindo o sobrestamento dos autos, entretanto, teve o pedido negado pela regional trabalhista.
    4. Alega que “a suspensão do feito seria a medida prudente e necessária para o caso em tela, até mesmo para permitir ao reclamante manejar eventual Recurso de Revista já tendo ciência da tese que será fixada no Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral do STF.”

    5. Defende que “embora a sessão de julgamento deste caso tenha ocorrido em 08/04/2025, o Acórdão (ID. 8447447) somente foi publicado em 28/04/2025, ou seja, após a decisão vinculante do STF.”

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, que seja “julgada procedente a Reclamação, nos termos dos artigos 161, inciso III, e 162 do RISTF, pede-se que (i) sejam cassadas as decisões reclamadas proferidas pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, declarando-as nulas; (ii) fique o feito principal de nº 0011698-04.2023.5.15.0115 suspenso até o julgamento em definitivo do Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral pelo STF; e (iii) após o julgamento do ARE 1.532.603/PR, à luz da tese que será fixada neste precedente vinculante, seja realizada uma nova análise do Recurso Ordinário da reclamante pelo TRT no processo principal.”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    11. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. No processo em análise, verifica-se que o pedido formulado pela ora reclamante para que os autos fossem sobrestados, à luz da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, foi indeferido pelo Juízo reclamado nos seguintes termos (e-doc. 24):

“Os embargos foram opostos tempestivamente. Conheço.
No mérito, todavia, não merecem acolhida.
De conformidade com o que dispõem os artigos 897-A da CLT e 1.022 do Novo CPC, cabem Embargos de Declaração quando na sentença ou acórdão existir omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, admitindo-se, efeito modificativo da decisão.
No entanto, no presente caso, o v. acórdão atacado foi proferido na sessão de 08 de abril de 2025, publicado em 22/04/2025, e o STF determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada "pejotização" TEMA 1389, em 14 de abril de 2025, cujo teor da decisão da repercussão, efetivamente reconhecida, foi publicada em 24/04/2025.
Desta forma, não se trata de omissão no acórdão e tampouco se justifica sua revisão neste momento, pois a recente decisão do STF constitui fato superveniente. Assim, entregue a prestação jurisdicional que lhe competia, não cabe a este Juízo Recursal determinar a suspensão do feito.
Pelo exposto, não há se falar em sobrestamento do feito na presente fase processual, considerando que o feito já se encontra julgado e reconhecida a incompetência absoluta devendo os autos serem remetidos à Justiça Comum, conforme já determinado.
Portanto, inexistindo omissão na decisão embargada, rejeito os Embargos de Declaração opostos.”

    13. Conforme visto no excerto, o julgamento dos embargos de declaração ocorreu em 05/08/2025, negando a aplicabilidade da ordem de suspensão nacional ao caso, pois superveniente o acórdão embargado.

    14. Ocorre que a ordem de suspensão nacional teve aplicação imediata, sendo muito clara quanto a necessidade de suspensão imediata dos processos em curso com pertinência temática.

    15. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do Processo nº 0011698-04.2023.5.15.0115 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 5 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente